Tribunal: TJDFT
Processo: 0733359-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733359-61.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL, LUCAS NOGUEIRA ISRAEL, FABIO NOGUEIRA ISRAEL, MARIO NOGUEIRA ISRAEL, ESPÓLIO DE FRANCISCO JOSE DA SILVA ISRAEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MADALENA NOGUEIRA ISRAEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CASSI. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO. MEDICAÇÃO COM REGISTRO NA ANVISA. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA. RESOLUÇÃO ANS No 428/2017. PODER REGULAMENTAR EXTRAPOLADO. RISCO À SAÚDE DA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SUCESSÃO. QUANTUM COMPENSATÓRIO MANTIDO. 1. Tendo em vista a ausência de finalidade lucrativa, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às Operadoras de Plano de Saúde constituídas sob a modalidade de autogestão. 2. É ilegal a cláusula contratual que exclui da cobertura o fornecimento de medicamento recomendado por especialista, visando ao controle da doença e melhora dos sintomas do enfermo, proporcionando-lhe maior sobrevida global e maior taxa de controle da moléstia hepática, a qual progredia para os pulmões do paciente. 3. Evidente que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Resolução Normativa no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde – ANS não apresenta caráter exaustivo, razão pela qual não se mostra justificada a recusa da apelante ao custeio do tratamento de que necessitou o de cujos, conforme prescrição médica idônea. 4. A recusa da operadora de saúde em autorizar o custeio do tratamento necessário ao pronto restabelecimento do paciente é apta a caracterizar ofensa aos direitos de personalidade deste, quando o retardo na expedição de autorização de tratamento prolonga injustamente o sofrimento do segurado, sobretudo quando põe em risco a saúde ou a sobrevivência do paciente. 5.O quantum compensatório deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares ao dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento sem causa da vítima. 6. O pedido de compensação moral, de cunho personalíssimo, foi deduzido pelo próprio paciente na ocasião que deu ensejo à instauração da lide, de modo que assim o reconhecimento sentencial da obrigação somente após a morte converteu-se em vantagem patrimonial que agora se estende aos seus herdeiros por força de sucessão, e não por direito próprio dos herdeiros. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 10, §4o da Lei 9.656/1998, 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000, sustentando, em ligeira síntese, a licitude de sua conduta e que a turma julgadora, ao condenar-lhe a fornecer medicamento não previsto no rol da ANS, extrapolou os limites traçados contratualmente. Argumenta, também, que o Superior Tribunal de Justiça teria modificado o seu entendimento anterior, passando a afirmar a conclusão de que o rol de procedimentos e eventos em saúde seria taxativo. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. O espólio recorrido, em sede de contrarrazões, pede que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados FABIO ALESSANDRO MALATESTA DOS SANTOS, OAB/DF 29.957 e JONAS SALES FERNANDES DA SILVA, OAB/DF 60.885 (ID 24082431 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir. A matéria está devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional e encontra controvérsia no âmbito do STJ, o que reforça a conveniência da submissão do recurso à apreciação daquela Corte Superior. A propósito, confiram-se os seguintes excertos jurisprudenciais: “Revela-se abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar. Incidência da Súmula no 568 do STJ” (AgInt no AREsp 1677258/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/12/2020). "não é abusiva a recusa de cobertura, por parte das operadoras de plano de saúde, dos tratamentos médicos, meios e materiais que não estejam previstos no rol da ANS ou no contrato celebrado entre as partes (REsp n. 1.733.013/PR)." (EDcl no AgInt no AREsp 1544942/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Determino que as publicações, relativas ao ESPÓLIO de FRANCISCO JOSÉ DA SILVA ISRAEL, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FABIO ALESSANDRO MALATESTA DOS SANTOS, OAB/DF 29.957 e JONAS SALES FERNANDES DA SILVA, OAB/DF 60.885. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029